Tribunal: STF
Processo: ARE 1462850
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 631.240 E 956.302. TEMAS 350 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INDEFERIMENTO DA INICIAL. 



    I- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 839.314-MA, consolidou o entendimento de que a ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 



    II- Ausente comprovação de que a parte autora promoveu o prévio requerimento administrativo do Seguro DPVAT, e inaplicável a regra de transição prevista no RE 631.240/MG, pois ajuizada a ação após 03.09.2014, imperiosa a extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir.” (Doc. 19)



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA - VÍCIO SANADO. 



    - Constada a omissão existente no julgado quanto à preliminar suscitada em contrarrazões de não conhecimento do recurso de apelação, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar o vício encontrado” (Doc. 23)



    Nas razões do apelo extremo, Josenilton dos Santos Passos, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o reconhecimento de ausência de interesse de agir pelo Tribunal de origem ofende a garantia constitucional do amplo acesso à jurisdição. Nesse sentido, afirma que, apesar de “não ter requerido previamente o recebimento de valor indenizatório em decorrência do sinistro do qual foi vítima antes da interposição da presente ação, verifica-se que a seguradora apresentou contestação ao pleito inicial, com manifestação contrária ao pedido, com impugnação das questões objeto da lide, ficando demonstrado o interesse processual do recorrente, afastando, em tal caso, a necessidade de requerimento na via administrativa, já que a seguradora recorrida entende que tal pagamento é indevido” (Doc. 25, p. 5). Requer, ao final, o provimento do recurso, “reformando-se totalmente o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais de número 49, para restabelecer a sentença de 1º grau de número 25, com fulcro em todo o regramento constitucional acerca da matéria, consoante exposto nestas razões recursais” (Doc. 25, p. 10).



    A Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 27).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 29).



    Irresignada, a parte ora agravante interpôs agravo interno (Doc. 31), o qual não foi conhecido (Doc. 33).



     Josenilton dos Santos Passos, então, opôs embargos de declaração (Doc. 35), os quais foram providos para “sanar a omissão do julgado e rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação, suscitada em contrarrazões” (Doc. 37, p. 2). Ato contínuo, ratificou-se a decisão de inadmissibilidade do apelo extremo (Doc. 37, p. 3).



    A parte ora agravante, então, interpôs o presente agravo (Doc. 39). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, insta ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 350 da Repercussão Geral, DJe de 10/11/2014, fixou entendimento no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento administrativo do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado, in verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 



    1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 



    2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 



    3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 



    4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 



    5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 



    6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 



    7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 



    8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 



    9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.” (Destaquei).



    Releva notar que as hipóteses ventiladas pelo Supremo Tribunal Federal no referido julgamento aplicam-se, por analogia, às ações de cobrança e indenização do seguro obrigatório DPVAT.



    In casu, verifico que a parte ora recorrente não se desincumbiu dos ônus de comprovar, nos autos, que formulou o prévio requerimento administrativo, consoante se infere dos seguintes excertos do voto condutor do acórdão ora recorrido, in verbis: 



    “Com efeito, considerando que no caso sub judice não comprovou a parte autora haver promovido o prévio requerimento administrativo, e diante da inaplicabilidade da regra de transição estabelecida pelo próprio Supremo Tribunal Federal, deve ser extinta a presente ação, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir.” (Doc. 19, p. 7, destaquei)



    A presente controvérsia se subsume à matéria julgada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 956.302, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/06/2016, Tema 895 da Repercussão Geral, em que, ao decidir caso semelhante ao presente, em que também foi parte a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, fixou-se a seguinte tese:



    “A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral.”



    Nesse sentido foram os seguintes julgados desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 631.240 E 956.302. TEMAS 350 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DO § 2º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.410.947-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 28/09/2023, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 895). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.356.730-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 10/03/2022, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Processual Civil. DPVAT. Requerimento administrativo. Interesse de agir. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.253.002-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 10/06/2020, destaquei)



    Destarte, verifico que a decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência desta Corte sobre o tema.



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília,25 de outubro de 2023



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente